Tribunal: TJDFT
Processo: 0160107-68.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0160107-68.2008.8.07.0001 AGRAVANTES: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: DARLEI FERREIRA MOURAO DECISÃO Esta Presidência (ID 12856694) deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/DF e DFTRANS, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12856689): APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIRO. NÃO AUTORIZADO. VEÍCULO DE PASSEIO. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. 1. Predomina no TJDFT o entendimento segundo o qual o transporte remunerado de passageiros em veículo de passeio não configura hipótese de incidência do art. 28, da Lei DF 239/92 - dispositivo que trata sobre fraude no transporte coletivo - e que já foi, inclusive, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta corte de justiça, porquanto inábil para enganar o usuário ou o agente público. 2. A moldura fática atrai, em princípio, a aplicação do CTB 231, VIII, que não prevê a apreensão, mas tão só a retenção do veículo, medidas administrativas essas que são inconfundíveis. 3. Anulado o auto de infração, por fundamento legal incorreto, anulam-se as sanções respectivas. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014